Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE DO STJ.
1. É possível a inclusão das prestações vincendas do débito exequendo, no bojo do título executivo extrajudicial, até o efetivo cumprimento da obrigação, especialmente porque se trata de obrigação de trato sucessivo. Inteligência dos artigos 323 e 771, parágrafo único, do CPC. Precedente do STJ (REsp 1759364/RS).
2. Recurso conhecido e provido.